Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-28.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000966-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE FERREIRA MIRANDA - CPF: 483.734.601-44 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÍVIDA INEXIGÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO
O DA
CONSUMIDOR
A
.

1.

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2. N
ão há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3
.
Se as razões do recurso inominado demonstram, de forma suficiente e clara, a inconformidade contra a sentença recorrida,
inocorre
ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrida
MARLENE FERREIRA MIRANDA
postula
condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a retificação das faturas dos meses de outubro e dezembro de 2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal, bem como
reparação
por danos morais em razão da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, concernente ao referido débito.

5. Em relação às faturas objurgadas inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente/Recorrida. Apresentando a consumidora fatura mensal de energia elétrica com valores superiores à média dos meses impugnados, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

6. Desta forma,
restando comprovado nos autos à irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente/Recorrida
faz jus a consumidora a retificação das faturas questionadas, conforme reconhecido na origem.

7. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito
- situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,

configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser majorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da consumidora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida
MARLENE FERREIRA MIRANDA
postula
pela declaração de inexistência de débito e
condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a retificação da
s
fatura
s
dos meses de outubro e dezembro de 2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal, bem como
reparação
por danos morais em razão da inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, concernente ao
s
referido
s
débito
s
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com
condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer
a retificação da
s
fatura
s

discutida
s
nos autos

a média de consumo dos 06 (seis) meses posteriores as faturas questionadas, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

MARLENE FERREIRA MIRANDA

pela majoração do
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais
.

Por sua vez, a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Em contrarrazões (
ID
92825956 e 92912965
),

ambas as partes
volve
ram
-se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021